Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730174-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MAELSON LOPES DE SOUSA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando a juntada da filmagem realizada pelo circuito interno de segurança daquele supermercado (ID 31884231/31884232), dê-se vista às partes para se manifestarem, primando pelo contraditório e pela ampla defesa. Após, retornem-se conclusos. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator